Tribunal: CARF
Processo: 13896.722564/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 574.706 sob a sistemática de repercussão geral - Tema 69 – firmou a tese de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS”. De acordo com a modulação da decisão, os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017. O ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais.
LANÇAMENTO. DIVERGÊNCIA DACON X DCTF. OMISSÃO INFORMAÇÕES. EXCLUSÃO ICMS BASE CÁLCULO DE CÁLCULO.
Uma vez que o lançamento ocorreu a partir da divergência entre Dacon x DCTF e não havendo informações e provas que houve inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições informadas no DACON, não há como afastar a integralidade da exigência om base em argumentos genéricos.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 574.706 sob a sistemática de repercussão geral - Tema 69 – firmou a tese de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS”. De acordo com a modulação da decisão, os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017. O ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais.
LANÇAMENTO. DIVERGÊNCIA DACON X DCTF. OMISSÃO INFORMAÇÕES. EXCLUSÃO ICMS BASE CÁLCULO DE CÁLCULO.
Uma vez que o lançamento ocorreu a partir da divergência entre Dacon x DCTF e não havendo informações e provas que houve inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições informadas no DACON, não há como afastar a integralidade da exigência om base em argumentos genéricos.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722564/2013-34
ACÓRDÃO
3002-003.553 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOGOS LOGISTICA E TRANSPORTES PLANEJADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 574.706 sob a
sistemática de repercussão geral - Tema 69 – firmou a tese de que “O ICMS
não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS”. De
acordo com a modulação da decisão, os efeitos da exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS devem se dar após 15.03.2017,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive)
15.03.2017. O ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado
nas notas fiscais.
LANÇAMENTO. DIVERGÊNCIA DACON X DCTF. OMISSÃO INFORMAÇÕES.
EXCLUSÃO ICMS BASE CÁLCULO DE CÁLCULO.
Uma vez que o lançamento ocorreu a partir da divergência entre Dacon x
DCTF e não havendo informações e provas que houve inclusão do ICMS na
base de cálculo das contribuições informadas no DACON, não há como
afastar a integralidade da exigência om base em argumentos genéricos.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.553 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722564/2013-34
2
O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 574.706 sob a
sistemática de repercussão geral - Tema 69 – firmou a tese de que “O ICMS
não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS”. De
acordo com a modulação da decisão, os efeitos da exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS devem se dar após 15.03.2017,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive)
15.03.2017. O ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado
nas notas fiscais.
LANÇAMENTO. DIVERGÊNCIA DACON X DCTF. OMISSÃO INFORMAÇÕES.
EXCLUSÃO ICMS BASE CÁLCULO DE CÁLCULO.
Uma vez que o lançamento ocorreu a partir da divergência entre Dacon x
DCTF e não havendo informações e provas que houve inclusão do ICMS na
base de cálculo das contribuições informadas no DACON, não há como
afastar a integralidade da exigência om base em argumentos genéricos.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.553 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722564/2013-34
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
1. Da Autuação
Trata o presente processo dos Autos de Infrações (fls. 155 a 168), lavrados contra
a Contribuinte acima identificada, para a exigência de crédito tributário no
montante de R$ 5.119.085,12 (cinco milhões, cento e dezenove mil, oitenta e
cinco reais e doze centavos), estando assim distribuído:

De acordo com o Auto de Infração da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social – COFINS (fls. 161 a 166) e o “Termo de Verificação e
Encerramento do Procedimento Fiscal” (fls. 148 a 154), foi apurada a infração
relativa à “INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS”, sob INCIDÊNCIA
CUMULATIVA PADRÃO.
Abaixo, são citados os fatos e elementos utilizados na constituição do lançamento
tributário:
a) “o fiscalizado declarou montantes a recolher de PIS e Cofins nos Dacon
referentes ao ano-calendário 2011, sem constituí-los a contento através de
declaração nas respectivas DCTF”;
b) “assim como a DIPJ, o Dacon têm caráter meramente declaratório, de maneira
que cabe a esta fiscalização, nos termos do procedimento fiscal em epígrafe,
constituir os referidos débitos”.
Em razão dos apontados fatos, também foi lavrado o Auto de Infração relativo à
Contribuição Para o PIS/PASEP (fls. 155 a 160), também com base na
“INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS”, sob INCIDÊNCIA CUMULATIVA
PADRÃO. Os enquadramentos legais encontram-se discriminados nos respectivos
Autos de Infração.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.553 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722564/2013-34
4
Foram juntados ao presente processo, além dos Termos e respectivas ciências
postais, cópias dos seguintes documentos, dentre outros, referentes ao ano-
calendário de 2011:
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – DACON (fls. 16 a 87),
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF (fls. 88 a 147).
2. Da Impugnação
Ciente em 05/12/2013 (flS. 146 e 184), em 18/12/2013, através de instrumento
impugnatório (fls. 191 a 230), a impugnante, através de seu representante legal,
alegou, em síntese, que:
a) a multa de 112,5 % possui efeito confiscatório, ferindo os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, citando jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal;
b) o alargamento da base de cálculo instituída pelo artigo 3o, §1°, da Lei n°
9.718/98 vai de encontro aos preceitos constitucionais;
c) é necessária Lei Complementar para a instituição de contribuições sociais
diversas;
d) a Lei no 9.718/1998 é inconstitucional, mesmo após a vigência da Emenda
Constitucional no 20/1998;
e) a inclusão do ICMS na base de cálculo das Contribuições é indevida, devendo
ser realizada a sua exclusão.
Por fim, faz o seu pedido nos seguintes termos: “à vista de todo exposto,
demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer a
impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, ou ALTERNATIVAMENTE que
seja alterado o montante da multa de 112,50% de caráter confiscatório, para 20%
conforme vem determinando o Supremo Tribunal Federal”.
3. Do Despacho da Delegacia de Origem
A Delegacia de origem, através de Despacho (fls. 233 e 234) constatou a
ocorrência de “matéria não impugnada” relativamente ao lançamento tributário
efetuado pela Autoridade Fiscal.
É o relatório.
A 1o Turma Delegacia de Julgamento – DRJ/SDR por meio do acórdão 15-043.998
julgou improcedente a impugnação, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011 ARGUIÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE.
ESFERA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.553 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722564/2013-34
5
Incabível a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade na esfera
administrativa visando afastar obrigação tributária regularmente constituída, por
transbordar os limites de sua competência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2011 AUTO DE INFRAÇÃO. BASE DE CÁLCULO
DECLARADA.
Lavrado o Auto de Infração sobre base de cálculo declarada pelo próprio
contribuinte, não pode este contestá-la sem fundamentar, demonstrar e provar o
que alega.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AFASTAMENTO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
As alegações genéricas desacompanhadas de provas não se prestam a afastar o
lançamento tributário, cabendo a quem alega o fato constitutivo, impeditivo ou
modificativo de direito o dever de prova.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO.
A alegação de ofensa ao princípio da vedação ao confisco diz respeito à
inconstitucionalidade da lei, sendo defeso aos órgãos administrativos reconhecê-
la de forma original.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA NO PERCENTUAL DE 50%.
É cabível o agravamento da MULTA de 75% para o percentual de 112,50%, se o
contribuinte não atender no prazo marcado, à intimação para prestar
esclarecimentos solicitados pela fiscalização.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2011
COFINS. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do COFINS, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à PIS, em razão da
relação de causa e efeito existente entre as matérias.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Intimada da respectiva decisão, o Recorrente apresentou recurso voluntário
arguindo exclusivamente efeito confiscatório da multa no montante de 112,50% em face do
princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como que não houve na autuação a exclusão
do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS em observância ao julgamento proferido no RE
574.706.
É o relatório.

VOTO
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.553 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722564/2013-34
6
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Conforme relatado cuida-se de autuação em que se apurou insuficiência das
contribuições para o PIS/Pasep e para COFINS do período de 01/01/2011 a 31/12/2011 sob a
sistemática não cumulativa, decorrente de divergência entre valores declarados em DACON e em
DCTF.
Intimado durante o curso da fiscalização para apresentar esclarecimentos dos
valores das contribuições a recolher lançadas no DACON e não declaradas em DCTF, o Recorrente
quedou-se inerte em todas as oportunidades, o que culminou no lançamento das diferenças
apontadas e multas.
Em impugnação, o Recorrente não insurgiu contra o mérito da autuação, ou seja, de
que houve de fato insuficiência de recolhimento. Contestou tão somente abusividade da multa de
112,5% e de forma genérica a necessidade de exclusão de tributos (PIS, Cofins, IRPJ e ICMS) da
base de cálculo das contribuições apuradas na autuação. Contudo, mesmo tendo não tendo sido
impugnado o mérito, a DRJ entendeu por bem analisar os aspectos da autuação em preservação
ao amplo direito de defesa, entendo pela manutenção do lançamento e da multa uma vez que não
houve apresentação de qualquer elemento ou justificativa pelo Recorrente sobre as divergências
constantes no DACON e na DCTF.
Por sua vez em recurso voluntário, o Recorrente arguiu exclusivamente o efeito
confiscatório da multa no montante de 112,50% em face do princípio da razoabilidade e
proporcionalidade e, novamente de forma genérica, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS
e da COFINS em observância ao julgamento proferido no RE 574.706.
Pois bem. De fato, após prolação da decisão Recorrida, o Julgamento do RE 574.706
– Tema 69- pelo Supremo Tribunal Federal (STF) foi finalizado em 13/05/2021 com decisão dos
embargos de declaração que modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração,
para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com
repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência
do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os
Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os
embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto
relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS,
prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os
Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do
voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão
realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.553 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722564/2013-34
7
(GRIFAMOS)
Com a referida decisão de modulação, a partir de 15/03/2017, ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento
(13/05/2021), é indevida a inclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Assim, nos
termos do art. 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023, as decisões transitadas em julgada pelo STF em repercussão geral
devem obrigatoriamente ser aplicadas por este Colegiado, vejamos:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que
houver recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida,
pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo
tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
recursos repetitivos
Ocorre que no presente caso, trata-se de lançamento realizado mediante confronto
dos valores a pagar de PIS/Pasep e COFINS lançados no DACON pela Recorrente e que não foram
devidamente declarados em DCTF, vejamos:

Temos que o procedimento realizado pela fiscalização, ante a inércia do Recorrente
em prestar esclarecimentos sobre a divergência das declarações, foi apenas de constituir os
débitos declarados no DACON, mas que deixaram de ser constituídos na DCTF, obrigação acessória
apta a controlar e fiscalizar a arrecadação.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.553 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722564/2013-34
8
Assim, não temos no presente caso um lançamento que decorreu de apurações
realizadas pela fiscalização, mas sim em lançamento realizado exclusivamente com base nos
valores informados pelo Recorrente em DACON e que durante todo o curso da fiscalização e no
curso do presente processo não foram objeto de esclarecimentos e questionamentos.
Neste sentido, o argumento genérico de que na composição da base de cálculo do
PIS/Pasep e da COFINS estão incluídos indevidamente valores a título de ICMS, não tem o condão
de invalidar o lançamento, uma vez que o Recorrente não apontou em nenhum momento quais
são os valores indevidamente incluídos e pelas demonstrações acostadas e analisadas, não é
possível apurar a composição da receita de bens e serviços declaradas por este.
Inclusive, há que se destacar que nos termos definido no julgamento do Tema 69, o
ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais, logo, para que se
pudesse averiguar se houve ou não a inclusão na composição o exame dos respectivos
documentos ficais é imprescindível.
Pontua-se que foram várias as oportunidades para que o Recorrente juntasse os
respectivos documentos fiscais que compuseram as Receitas declaradas no DACON e os motivos
de divergência da DCTF, sendo intimada por três vezes (22/07/2013, 18/09/2013 e 07/10/2013) a
prestar os esclarecimentos necessários, mas não se pronunciou, o que gerou, inclusive, o
agravamento da multa de ofício. Ademais, teve oportunidade em sede de Impugnação e, até
mesmo de forma excepcional em sede de recurso voluntário, considerando o fim do julgamento
do caso no STF. Contudo, também nestas oportunidades não houve qualquer esclarecimento
sobre valores, tampouco apresentação de documentos.
Registra-se que não estamos deixando de aplicar a tese firmada no julgamento do
RE 574.706 – Tema 69 – a qual este Colegiado é vinculado, mas sim concluindo que para o caso em
análise não há qualquer indício ou elemento que nos permite concluir que o caso se amolda ao
referido paradigma. Afinal, como exaustivamente exposto, o lançamento em questão decorre de
divergência de valores declarados pelo Recorrente em DACON e não constituídos na DCTF, sem
maiores esclarecimentos por parte deste sobre a composição das Receitas que foram declaradas.
Por fim, no que tange ao argumento de que as multas revestem de caráter abusivo
e violam princípios da razoabilidade e proporcionalidade e vedação ao confisco, temos que a
aplicação dos princípios constitucionais implicaria em juízo de constitucionalidade, o que não é
oponível na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à competência
legal deste colegiado para examinar possíveis violações às normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico. Neste sentido, é a súmula no 02 do CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, por não caber a este colegiado apreciar, tampouco afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente, o recurso voluntário não deve ser conhecido neste ponto.

Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.553 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722564/2013-34
9

Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios constitucionais e, na parte conhecida,
negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 304
DF CARF MF
Original